Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO GONÇALVES DA SILVA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em sede de cumprimento de sentença. Após a interposição do presente agravo, foi proferida nova decisão na origem, a qual determinou o sequestro de valores nas contas do réu, para a aquisição de 02 frascos do medicamento, suficiente para realização de 06 (seis) meses de tratamento (processo de origem - ID 186359418). Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, o agravante pugnou pela sua extinção (ID 56392088). É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi a decisão objurgada foi reconsiderada, com provimento favorável ao agravante. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411